Tribunal: TJES
Processo: 5000242-88.2022.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000242-88.2022.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONAM SCARPINI PEREIRA
RECORRIDO: JOELMA DA SILVA MILANI MELO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000242-88.2022.8.08.0005

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LEONAM SCARPINI PEREIRA

RECORRIDO: JOELMA DA SILVA MILANI MELO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LEONAM SCARPINI PEREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES, que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor de JOELMA DA SILVA MILANI MELO. A ação originária versa sobre pedido de reparação civil decorrente de atos que teriam resultado na destruição de bens móveis na residência da parte autora, ora recorrida, durante um desentendimento entre as partes, que mantinham relacionamento afetivo.

A decisão recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 6.409,00 (seis mil, quatrocentos e nove reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, fotografias, vídeos e orçamentos, considerando-os suficientes para demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, bem como a ocorrência de abalo moral que ultrapassou o mero dissabor.

Inconformado, o recorrente apresentou o presente recurso, pugnando pela reforma integral da sentença. Sustenta, em suas razões, a fragilidade do acervo probatório para comprovar sua responsabilidade, argumentando que as provas são unilaterais e insuficientes. Impugna especificamente a validade do orçamento apresentado e a ausência de prova técnica sobre a inutilização dos bens. Afirma, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, o excesso do valor fixado.

É o breve relatório.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a extensão dos danos materiais e morais imputados ao recorrente, bem como a adequação dos valores indenizatórios fixados na sentença.

O recorrente alega a ausência de prova robusta de sua autoria, desqualificando o boletim de ocorrência por ter sido lavrado no dia seguinte aos fatos e sem a constatação imediata dos danos por agentes policiais. Contudo, tal argumento não prospera. O acervo probatório deve ser analisado em sua totalidade, e, no caso, os elementos são convergentes e coesos. O boletim de ocorrência, embora contenha declarações unilaterais, narra de forma detalhada e coerente os fatos, encontrando amparo nas fotografias e vídeos que demonstram o estado de desordem e destruição dos bens na residência da recorrida. Soma-se a isso o fato, admitido em audiência, de que o recorrente estava no local na data do ocorrido e que a polícia militar foi acionada, o que confere verossimilhança à narrativa da inicial. A opção da vítima por formalizar o registro em momento posterior, embora possa ser questionada, não tem o condão de, isoladamente, invalidar a força probante do documento.

No âmbito do processo civil, é atribuído ao réu, ora recorrente, o dever de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte autora no momento oportuno da contestação.

No presente caso, observa-se que o recorrente, ao ser instado a manifestar-se, não exerceu plenamente seu ônus probatório. Limitou-se a apresentar uma negativa genérica das alegações da autora, sem trazer aos autos elementos concretos que pudessem infirmar ou modificar a versão apresentada pela parte demandante. Ainda, não produziu contraprovas durante a fase de instrução, abstendo-se de apresentar documentos, testemunhas ou quaisquer outros meios de prova que pudessem demonstrar a sua versão dos fatos.

O próprio recorrente optou por requerer o julgamento antecipado do mérito (ID 14869733), sem que houvesse produção de provas capazes de afastar, de modo específico, o conjunto probatório apresentado pela autora.

No tocante à tese de fragilidade probatória dos
danos materiais
, o recorrente impugna o orçamento manuscrito e a falta de laudos técnicos. No rito dos Juizados Especiais, contudo, prevalecem os princípios da simplicidade e da informalidade. Exigir formalidades excessivas para a comprovação de prejuízos materiais seria incompatível com a natureza do procedimento. O orçamento apresentado, ainda que simples, é compatível com os danos retratados nas fotografias (geladeira amassada, armário quebrado, mármore da pia partido) e não apresenta valores desarrazoados ou exorbitantes para a reposição ou reparo de tais itens. Alegar que a indenização deveria considerar o valor depreciado dos bens é uma tese juridicamente plausível, mas que demandaria do recorrente a produção de contraprova, como uma avaliação alternativa, o que não foi feito. Diante da inércia do réu em produzir prova que desconstituísse de forma específica os valores pleiteados, a decisão do juízo de origem em acolher o montante indicado no orçamento, por considerá-lo condizente com o prejuízo demonstrado, mostra-se acertada.

Quanto ao
dano moral
, a situação vivenciada pela recorrida extrapola, e muito, os limites do mero dissabor cotidiano. A conduta de destruir bens no interior da residência da recorrida, viola o espaço de proteção do indivíduo: seu lar. A destruição do patrimônio, nesse contexto, não é apenas um prejuízo material, mas um ato de violência psicológica e intimidação, configurando ofensa a direitos da personalidade e ensejando o dever de indenizar. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e à extensão do abalo sofrido, servindo ao seu propósito reparador e pedagógico, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido (ID 16641209).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)